Tribunal: TJES
Processo: 5035840-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035840-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais em que a parte Requerente alega que vem sofrendo descontos fixos indevidos no valor de R$ 26,09 (vinte e seis reais e nove centavos), devido ao contrato de n.º 420894409, sendo um empréstimo consignado no valor de R$ 1.086,27 (um mil, oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início do desconto em 08/02/2024, que não realizou com a parte Ré.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e julgo improcedentes os pedidos autorais.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço da recorrida.

A parte recorrida, por sua vez, obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório, tendo em vista que compulsando os autos e as provas anexadas pela parte recorrida, entendo que restou comprovado cabalmente a realização do contrato de empréstimo consignado junto ao BANCO BMG S.A. No id: 55138700 da contestação há o contrato eletrônico no dia da contratação em que a parte recorrente confirmou seus dados pessoais, e que estava ciente da contratação do empréstimo consignado, no valor a ser liberado em sua conta corrente, as parcelas a pagar, bem como a quantidade. Ademais, ressalto que resta anexado também comprovante de TED no valor de R$1.086,27 (UM MIL E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), na data de 26/01/2024 realizado pela BMG a parte recorrente, bem como demais documentos formalizados no ato da contratação, como foto da parte recorrente, foto da identidade e contrato assinado digitalmente.

Ressalte-se, que por determinação deste juízo, a parte recorrente juntou extrato bancário de sua conta, onde consta o depósito via TED do valor discutido nestes autos, id: 68036267 e 68036268.

Por fim, impende consignar ainda que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a razão não se encontra com a parte recorrente, pois, ao contrário do que afirma, houve a efetiva contratação do contrato de empréstimo, não havendo falha na prestação dos serviços da parte recorrida e consequentemente em que se falar em declaração de inexistência de débito com cancelamento do contrato, restituição de valores e danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)